Tribunal: TJMT
Processo: 1010211-52.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1010211-52.2024.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: LUCINEY DE MELO QUEIROZ
RECORRIDA: MARILEIDE SANTANA RODRIGUES
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 a 15/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL NA SAÍDA DO TRABALHO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO IN RE IPSA. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS CÍVEL E CRIMINAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de ação de indenização por danos morais proposta por MARILEIDE SANTANA RODRIGUES, em razão de agressões sofridas na saída do trabalho, cuja autoria foi imputada à LUCINEY DE MELO QUEIROZ.
2. Sentença de parcial procedência da ação, que condenou a ré ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) por danos morais. Recurso pela reforma integral da sentença, com fundamento na equivocada análise do conjunto probatório, porquanto o magistrado não considerou que as agressões foram recíprocas, tão menos a absolvição da ré na esfera criminal.
3. Utilizo a sentença como fundamento para julgar o presente recurso: “Apesar dos esforços da defesa em alegar que as agressões foram mútuas, entendo que há provas suficientes para acolher o pedido inicial."
4. Ainda que a contestação apresente o processo criminal que apurou a ocorrência de vias de fato e julgou extinta por atipicidade de conduta, inclusive existindo nos autos laudos de lesão corporal que demonstram a ocorrência de agressões recíprocas, entendo que o fato de a reclamada aguardar a saída da autora em seu local de trabalho, lhe emboscando no estacionamento na presença de terceiros, proferindo agressões e palavras de baixo calão, como narrado por testemunhas ouvidas em sede policial, resta configurado o dever de indenizar a autora. (...) Assim, é certo que é possível reconhecer que o evento ultrapassou a linha do mero dissabor inerente à vida em sociedade, causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez que, a reclamada ofendeu a integridade física e moral da autora em seu ambiente de trabalho, causando lesões corporais que necessitou de atendimento médico, tratando-se de dano in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato. Destarte, em se tratando do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano (art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no importe de R$3.000,00 (três mil reais).
5. No mais, não há qualquer ajuste a ser feito na análise do conjunto probatório, na medida em que a ré iniciou as agressões, tanto ao descobrir o telefone da autora e passar a importuná-la, o que pode ser interpretado dos áudios anexados à contestação, como ao esperá-la em emboscada na saída do trabalho, como narrado na ocorrência policial.
6. Em acréscimo, a absolvição na seara criminal não implica o mesmo destino na esfera cível, dada a independência entre as instâncias e pelo fato da absolvição ter ocorrido por falta de justa causa, e não pela inexistência do fato ou indícios de autoria.
7. A respeito, trago precedente:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCEDIMENTO COMUM - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGRESSÃO FÍSICA - INDEPENDÊNCIA DOS JUÍZOS CÍVEL E CRIMINAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - LEGÍTIMA DEFESA E CULPA CONCORRENTE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - QUANTUM - DANOS MATERIAIS - EFETIVO PREJUÍZO - PENSIONAMENTO - INCAPACIDADE LABORATIVA PERMANENTE. O ordenamento pátrio adotou o sistema de independência do juízo cível, conferindo-lhe autonomia para apreciar a lide indenizatória, salvo quando o juízo criminal reconhecer a existência do fato ou sua autoria ( CC, art. 935). Para a caracterização do dever de indenizar, é imperativa a confluência dos requisitos exigidos à responsabilidade civil, quais sejam: (a) o ato ilícito culposo, (b) a existência do dano, (c) e o nexo de causalidade entre a conduta antijurídica e o resultado lesivo ( CC, art . 186 c/c 927). O dano moral consiste em ofensa à integridade moral da pessoa em si ou em suas projeções sociais, um dos atributos dos direitos da personalidade, atributos físicos, psíquicos e morais, e o dano estético é a lesão que atinge a aparência externa da pessoa. Para o arbitramento das indenizações por danos estéticos e morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. A indenização por danos materiais, nos quais se inserem os danos emergentes e os lucros cessantes, exige prova objetiva e concreta da perda patrimonial, não se tratando de dano hipotético ou de mera estimativa . Na hipótese de perda ou redução da capacidade laborativa, por lesão à esfera física ou psicológica do ofendido, é devida pensão correspondente à importância auferida no trabalho para o qual ele se inabilitou, ou da depreciação que sofreu.
(TJ-MG - Apelação Cível: 50018762420218130003, Relator.: Des.(a) Marcelo Pereira da Silva, Data de Julgamento: 03/04/2024, Câmaras Cíveis / 11a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2024)
8. No caso, o valor arbitrado pelo juízo singular, no patamar de R$3.000,00 (três mil reais) é razoável e atende às especificidades do caso concreto.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos moldes do artigo 98§3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010211-52.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARILEIDE SANTANA RODRIGUES - CPF: 503.299.601-72 (RECORRENTE), JOAO RICARDO FILIPAK registrado(a) civilmente como JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), LUCINEY DE MELO QUEIROZ - CPF: 892.863.081-91 (RECORRIDO), VIRIATO BISPO SEABRA - CPF: 353.392.331-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025